Tribunal: TCU
Processo: 033.114/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra decisão que julgou irregulares as contas de gestor, em virtude da não comprovação da regular aplicação de recursos transferidos ao município para a realização do "XV Rodeio de Rio Manso/MG".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Adair Dornas dos Santos em face do Acórdão 9414/2016-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, por atender aos requisitos de admissão dispostos no art. 35 da Lei 8.443/1992 para, no mérito, dar-lhe provimento para tornar insubsistente o Acórdão 9414/2016-TCU-Segunda Câmara e julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Adair Dornas dos Santos (XXX.946.706-XX); 9.2. notificar o recorrente e o procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais da presente decisão.